Tribunal: STJ
Processo: 2395103-87.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220924 - SP (2025/0294650-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
ANTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR OUTRAS CAUTELARES POR
DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE SEM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, embora o decreto de prisão e a sentença que negou o direito
de recorrer em liberdade não sejam desprovidos de motivação, pois destacou
o Juízo de piso a quantidade de droga apreendida, bem como os
antecedentes criminais do agravado, as particularidades do caso demonstram
a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas
menos severas previstas no
do Código de Processo Penal, assim
art. 319
como decidido anteriormente por esta Sexta Turma, no julgamento do RHC n.
173.189/SP, já que não houve alteração fática substancial que justifique a
medida cautelar extrema.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51643377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e5d9c345-adbf-4a61-b573-b82fffacb077

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e5d9c345-adbf-4a61-b573-b82fffacb077

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220924 - SP (2025/0294650-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
ANTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR OUTRAS CAUTELARES POR
DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE SEM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, embora o decreto de prisão e a sentença que negou o direito
de recorrer em liberdade não sejam desprovidos de motivação, pois destacou
o Juízo de piso a quantidade de droga apreendida, bem como os
antecedentes criminais do agravado, as particularidades do caso demonstram
a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas
menos severas previstas no
do Código de Processo Penal, assim
art. 319
como decidido anteriormente por esta Sexta Turma, no julgamento do RHC n.
173.189/SP, já que não houve alteração fática substancial que justifique a
medida cautelar extrema.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: 5d2d8133-819a-453a-82a7-44a634a9c539

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso
ordinário, a fim de manter a substituição da custódia preventiva do agravado por medidas
cautelares diversas da prisão, nos moldes antes concedidos.
Nas razões do presente recurso, sustenta o agravante ser imperiosa a "prisão
ante tempus, traduzida na necessidade de manter o agravado segregado do convívio
social, pois, acaso seja colocado em liberdade, poderá causar danos à ordem pública,
" (e-
diante da gravidade concreta da imputação e da possibilidade de reiteração delitiva
STJ fl. 534).
Pondera existirem nos autos "elementos concretos que demonstram a
satisfação dos requisitos do
do Código de Processo Penal e, em especial, se
art. 312
" (e-STJ fl. 353).
baseia na garantia da ordem pública
Diante dessas considerações, requer que se "reconsidere a decisão agravada,
ou, em assim não entendendo, que o presente agravo regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja provido a fim de que seja restabelecido na íntegra o acórdão
" (e-STJ fl. 540).
estadual
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se
cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
), estiver concretamente comprovada a existência do
, nos
delicti
periculum libertatis
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No decreto prisional, assim foi fundamentada a custódia cautelar (e-STJ fls. 22
/23, grifei):
Como bem ressaltado a fls. 111/115, quando da realização da audiência de
custódia em relação ao réu LUCCA MUNIZ DORETTO, foram apreendidos, na
residência de GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA, o qual, na data dos fatos,
conseguiu se evadir, uma balança de precisão, a quantia de R$400,00 e um
pote de vidro com uma porção de maconha de 308,83 gramas. Ou seja, mais
de trezentos gramas!
Ainda, conforme informaram os investigadores da DISE de Marília, por meio de
levantamentos e informações colhidas, verificaram que GUILHERME FORTI
DE OLIVEIRA e LUCCA MUNIZ DORETTO estavam associados para
praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que
Documento eletrônico VDA51643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: 5d2d8133-819a-453a-82a7-44a634a9c539

armazenavam as drogas em suas residências. Havia, ainda, a notícia que
comercializavam drogas sintéticas para usuários de alto poder aquisitivo.
Assim, diante de tais informações, foram solicitados mandados de busca e
apreensão, os quais foram deferidos por este juízo (autos no 1502918-
69.2022.8.26.0344). Em cumprimento dos mencionados mandados, os
investigadores localizaram e apreenderam drogas tanto na residência de
LUCCA quanto na de GUILHERME.
Não bastasse, GUILHERME responde a outro processo por associação e
tráfico de entorpecentes (fls. 75/76) – cuja denúncia foi recebida em 25 de
novembro de 2021, ocasião em que lhe foi concedida a liberdade
provisória, a indicar que, solto, o acusado reitera sua conduta, e de
Evidente,
maneira que, a cada vez, desafia mais a autoridade do Estado.
pois, que a ordem pública corre sério risco, assim como que é conveniente à
instrução que o denunciado seja preso, inclusive para garantir, também,
eventualmente, a aplicação da lei penal.

Na sentença condenatória, o Juiz de primeiro grau negou o direito de recorrer
em liberdade ao recorrente nos seguintes termos (e-STJ fls. 92/93):
Nego ao réu Guilherme o apelo em liberdade. A gravidade em concreto das
condutas por ele praticada, já mencionada na decisão que decretou a
prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade
de continuidade da custódia. A ordem pública deve ser preservada,
evitando-se a reiteração da conduta (salientando que, além de ostentar
condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, está
), bem como se
respondendo por outro processo por crime do mesmo jaez
deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos
crimes e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar
meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Nesse tear, observei estar o decreto de prisão e a sentença devidamente
motivados, pois destacou o Juízo singular a gravidade concreta da conduta, tendo em
vista a quantidade de entorpecentes apreendida – aproximadamente 46 (quarenta e seis)
comprimidos de
e 308g (trezentos e oito gramas) de maconha –, bem como a
ecstasy
possibilidade de reiteração, tendo em vista responder o agravado a outro processo pelos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim.
Entendi suficiente, todavia, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas outras que não a prisão, assim como decidido anteriormente por
esta Sexta Turma, no julgamento do RHC n. 173.189/SP, já que não houve alteração
fática substancial que justifique a medida cautelar extrema.
Corroborando tal entendimento, destaquei os seguintes julgados desta Corte:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE.
Documento eletrônico VDA51643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: 5d2d8133-819a-453a-82a7-44a634a9c539

ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa
de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a
presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a
manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório.
A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante
análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o
ambos do Código de Processo Penal.
art. 312,
2. A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os
requisitos constantes do
do CPP, se revelarem inadequadas ou
art. 312
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Magistrado de origem embasou sua decisão em elementos concretos e
idôneos - apreensão de "elevada quantidade e variedade de entorpecente,
além de dinheiro trocado" -, porém não demonstrou, satisfatoriamente, a
insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, mormente
por se tratar de acusado primário.
4. Embora haja o réu sido surpreendido com substância entorpecente, a
quantidade de droga não é relevante para denotar sua periculosidade
exacerbada na traficância a ponto de justificar o emprego da cautela máxima.
Assim, as circunstâncias apresentadas, por si só, não poderiam ensejar a
imposição da prisão preventiva se outras medidas menos invasivas se
mostram suficientes e idôneas aos fins cautelares, especialmente para o
objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão
preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no
do CPP,
art. 319
sem prejuízo de fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo
natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação
da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.
(HC 449.277/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
05/06/2018,
12/06/2018.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INEVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE,
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
1. Verificado que a inicial contém a individualização da conduta dos
denunciados, a descrição dos fatos delituosos, a classificação do crime e o rol
de testemunhas, de acordo com os requisitos exigidos no
do Código de
art. 41
Processo Penal, assegurando-se aos réus o conhecimento da conduta
criminosa imputada, constata-se viabilizado o perfeito exercício do direito de
defesa, não podendo ser apontada como inepta a inicial acusatória.
2. A apreensão de 36,74 g de cocaína e de 5,49 g de crack, além de outros
petrechos comumente utilizados para o comércio ilegal de drogas, embora
sejam indicativos da necessidade de acautelamento da ordem pública, não se
Documento eletrônico VDA51643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: 5d2d8133-819a-453a-82a7-44a634a9c539

mostram como razões suficientes para embasar a custódia preventiva,
notadamente porque apartados de outros elementos concretos justificadores
da adoção da medida extrema.
3. Aplicando-se, no caso, um juízo de proporcionalidade, mesmo diante da
possibilidade de que venha o acusado a novamente praticar a mercancia ilícita,
mostram-se razoáveis, à proteção do interesse social sob risco, a imposição de
cautelas igualmente idôneas e com menor carga coativa sobre a liberdade de ir
e vir do paciente, primário e menor de 21 anos. Precedente.
4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão do paciente pelas
cautelares previstas no
I e IV, do Código de Processo Penal, sem
art. 319,
prejuízo da fixação de outras medidas que o Juízo singular indicar cabíveis e
adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva, se
efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.
(HC 445.122/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
5/6/2018,
12/6/2018.

Lembrei, a propósito, ser a custódia cautelar providência extrema, que, como
tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o
§ 6o, do diploma processual penal, segundo o qual "
art. 282,
a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
".
cautelar (art. 319)
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
. [...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação
As
medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
Em outras palavras, embora o decreto constritivo indique a necessidade da
prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e
proporcional ao caso. Isso, porque, de outro lado, a quantidade de droga apreendida não
me pareceu indicativa, por si só, da periculosidade do agravado, a ponto de justificar o
encarceramento preventivo.
Diante dessas considerações,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: 5d2d8133-819a-453a-82a7-44a634a9c539

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220924 - SP (2025/0294650-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VOGAL
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, mantendo a decisão por ele proferida, que deu
parcial provimento ao recurso ordinário em
para substituir a prisão
habeas corpus
por medidas cautelares.
Entendeu Sua Excelência que o decreto de prisão e a sentença estão
devidamente motivados, pois destacou o Juízo singular a gravidade concreta da
conduta, em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, 46 comprimidos
de ecstasy e 308 g de maconha, bem como a possibilidade de reiteração, tendo
em vista responder o agravado a outro processo pelos crimes de tráfico de
entorpecentes e associação para o mesmo fim.
Entretanto, interpretou que seria possível a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas.
Na petição de agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
questionou a concessão da ordem – sob a alegação de que o réu ostenta maus
antecedentes e que descumpriu medida cautelar imposta anteriormente, o que
motivou a decretação da prisão preventiva – e pugnou pela reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA52302587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:00
Código de Controle do Documento: 6d9eb101-bfb8-40d7-acb8-1a6fc9a22d9d

Analisando o caso, entendo que não se está diante da hipótese de
substituir a prisão por medidas cautelares alternativas.
A leitura da sentença penal revela que, apesar de a quantidade de
drogas apreendidas não ser tão expressiva, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em
razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo
Juízo de primeiro grau, o paciente, já condenado em primeira instância neste
processo pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
é reincidente específico, além de responder a outro processo criminal pelo mesmo
delito.
Nesse contexto, é de se concluir que há o risco concreto de reiteração
delitiva.
O Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas
as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662
/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ademais, o decreto prisional foi fundamentado também no
descumprimento de prévia medida cautelar estabelecida ao agravado, o que
fortalece a necessidade de manutenção da custódia.
Na mesma linha de raciocínio, verifica-se que a jurisprudência desta
Corte Superior sedimentou-se no entendimento de que o descumprimento de
medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória
.
demonstra a adequação da prisão preventiva
Nesse sentido: RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 711.406/RS, relator Ministro
7/5/2021;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
8/8/2022;
853.048/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT –, Sexta Turma, DJe de 26/6/2024.
Documento eletrônico VDA52302587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:00
Código de Controle do Documento: 6d9eb101-bfb8-40d7-acb8-1a6fc9a22d9d

Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto pelo
provimento do agravo regimental do Ministério Público Federal a fim de negar
provimento ao recurso ordinário em
, cassando a ordem concessiva
habeas corpus
anteriormente proferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52302587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:00
Código de Controle do Documento: 6d9eb101-bfb8-40d7-acb8-1a6fc9a22d9d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0294650-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 220.924 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15029186920228260344 15029792720228260344 202501313051
23951038720248260000
PAUTA: 24/09/2025
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME FORTI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.

C54260555180340=494032@
2025/0294650-7 - RHC 220924 Petição : 2025/0073350-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:38:55
Código de Controle do Documento: 6E9D4259-8C3B-4EAD-8F09-2E1ADAD1912E